Tribunal: TJES
Processo: 0000629-17.2021.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-17.2021.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANI BENEVIDES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
utoria
e

materialidade
estão comprovadas pelos elementos de informação colhidos no inquérito, bem como pela prova produzida em juízo. Q
uando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Precedentes do STJ.

2. O
réu é reincidente
, o que impede o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência dos artigos 33 e 44 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000629-17.2021.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANI BENEVIDES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Jovani Benevides Correa

em razão da sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Presidente Kennedy, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 180
do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 anos de reclusão e 60 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, narrou a denúncia que, em 22 de agosto de 2021, por volta das 10 horas, no centro de Presidente Kennedy,
Jovani conduzia uma motocicleta que havia sido objeto de furto em 15 de maio do mesmo ano
, bem esse de propriedade de Alessandro de Souza Santos. Ainda segundo o
parquet
, "em que pese no Auto de Qualificação e Interrogatório o denunciado ter negado a autoria do furto, consta nos autos que o mesmo já foi preso por diversas vezes por praticar furtos no Município. Inclusive, o próprio denunciado informou que já foi preso tantas vezes, que já havia perdido as contas, sendo que maioria das prisões foram motivadas pela prática de furtos."

Entendendo haver prova suficiente para a condenação por receptação,
o juízo de origem acolheu a pretensão punitiva estatal.
Decidiu, na oportunidade, que:

A prova contida nos autos não deixa qualquer dúvida acerca do crime praticado diretamente pelo acusado, restando comprovadas a autoria e materialidade,
bem como o dolo do mesmo na prática do crime, em virtude da grande probabilidade da moto ser objeto de crime. Aqui, não importa que a lei tenha descrito a receptação culposa em condições especiais de suspeita da origem ilícita do bem, não importa que haja uma presunção e/ou dever de conhecimento da origem do bem atribuída a quem exerce atividades comerciais; o caso, dada sua peculiaridade, envolvendo familiares com larga ficha criminal e bem sem documentação, é um caso admissível de receptação dolosa ( caput ), porém na modalidade de dolo eventual.

Inconformado, nesta instância,
o réu sustenta não haver provas para a condenação
. Subsidiariamente, pretende a fixação de
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

Sem nenhuma razão o apelante.

Ao contrário do que se diz,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pelos elementos de informação colhidos no inquérito, bem como pela prova produzida em juízo.

Os
guardas municipais
envolvidos na abordagem confirmaram que, durante patrulhamento, o sistema que utilizam apontou para uma motocicleta objeto de roubo transitando pela via. Após abordarem o veículo e confirmarem a informação da restrição junto à Polícia Militar, deram voz de prisão a Jovani, já "conhecido no município pela prática de diversos delitos, principalmente furtos."

Interrogado,
o apelante disse perante a autoridade policial que teria recebido a motocicleta de seu irmão, sem saber da origem ilícita
.

A versão confirmada em juízo, contudo, foi a trazida pelos guardas municipais.

Como apontado na sentença, a
testemunha Antonio Carlos da Silva
, em contraditório, relatou que, no dia dos fatos, havia recebido a notícia do furto de uma motocicleta e, realizando a busca, encontrou-a com o réu. No mesmo sentido, a
testemunha Gesuel Alves Fernandes
, também em juízo, reiterou que, em consulta ao sistema próprio, verificou que o acusado estava conduzindo uma moto furtada.

A versão é reforçada quando
o próprio irmão do apelante não confirmou a tese defensiva
.
Em juízo, não compareceu para ser ouvido; no inquérito, negou que a moto lhe pertencesse.

Por isso, se o bem furtado foi apreendido na posse do recorrente e este, por sua vez, não só
não conseguiu demonstrar a origem lítica do bem como, ainda, apresentou versão fantasiosa, não comprovada nos autos
, é evidente que tinha ciência dessa origem (mesmo que em dolo eventual, como reconhecido na origem).

Aplica-se, aqui, o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova."

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023)

Não há que se falar, então, em ausência de provas para a condenação.

Quanto aos pleitos remanescentes, há
questão objetiva
que impede tanto o regime inicial aberto quanto a substituição por restritivas de direitos:
o réu é reincidente
, sobre o que nem sequer houve insurgência. Havendo óbice legal, mantêm-se o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição, na forma dos artigos 33 e 44 do CP.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Fixo em R$750,00 os honorários recursais devidos em favor do defensor dativo nomeado na origem (artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.